Tribunal: TJDFT
Processo: 0740742-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA IRRESIGNAÇAO, QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL CONSTATADOS. ACOLHIMENTO, EM PARTE.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.

2. Vê-se a insurgência contra os fundamentos do acórdão, com a pretensão de seu reexame, o que não se admite pela via processual eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.

3. Constatados a omissão, quanto à condenação e o erro material, estes devem ser supridos para integrar o acórdão impugnado.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, em parte.